Tribunal: TJPA
Processo: 0003321-31.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003321-31.2017.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

PROCURADOR: HIDERALDO MARCELO DE AZEVEDO TAVARES

APELADO: JOAO BATISTA FONSECA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AGRAVANTE.
ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE EMPENHO. REJEITADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA GESTÃO ANTERIOR.
IMPESSOALIDADE DO GESTOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO.
PAGAMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-Agravo interno contra decisão monocrática
que negou provimento à Apelação do Município e, manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, tão somente para que seja aplicado o IPCA-E ao invés do índice INPC e, homologou o valor de R$16.829,53 (dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) como devido a parte exequente.

2-N
ecessário verificar se o título executivo que serve de base para a execução na origem, atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito do Agravado
à
percepção da
importância de R$
R$16.829,53 (dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos).

3-Contrato de locação de imóvel nº 162.011/2016-001-PMC (Id 10795247 - Pág. 4/10), firmado com o Município Agravante, assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas e, que perfaz as condições de validade dos negócios jurídicos administrativos, de forma a restar devidamente caracterizada a certeza da obrigação e sua liquidez, diante da determinação do valor.

4-As alegações do
Município Agravante sobre
inexigibilidade do contrato em decorrência da ausência de empenho e do
não processamento da dívida em restos a pagar,
não legitimam a escusa ao pagamento pela utilização do imóvel, sobretudo não havendo negativa da ocorrência da locação que sediava Secretaria Municipal, do contrário seria chancelar o enriquecimento sem causa da Administração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes do STJ e
desta E. Corte.

5-Ademais, a alegação de responsabilidade da antiga gestão do Município não se mostra razoável afigurando-se incabível, uma vez que sendo regida pelo princípio da impessoalidade não pode a Administração eximir-se de honrar obrigação que é de sua inteira responsabilidade. Precedentes.

6-A relação contratual entre as partes restou devidamente comprovada pelo Agravado, de forma que
competia ao Município locatário o ônus da prova de fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do Apelado a teor do art. 373, II do CPC/2015 e,
diante da ausência de
provas capazes de demonstrar cabalmente a quitação dos aluguéis pleiteados,
impõe-se a manutenção da sentença. Precedentes.

7-
Agravo Interno conhecido e não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº
0003321-31.2017.8.14.0083-PJE), interposta pelo MUNICÍPIO DE CURRALINHO contra JOÃO BATISTA FONSECA FARIAS,

em razão da decisão monocrática de minha relatoria (Id 12685102) proferida em sede de Apelação.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter a sentença na sua integralidade. (...)”

Em razões recursais
,
o Município Agravante aduz que interpôs Apelação em razão da sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução opostos pelo Município, aduzindo, em síntese, a inexequibilidade do contrato uma vez que as normas que disciplinam o ordenamento e pagamento de despesas e de restos a pagar não foram observadas pelo gestor que representava o Município de Curralinho em 2016, tornando o contrato executado, nulo de pleno direito.

Alega que o contrato nº 162.011/2016-001-PMC, assinado e pactuado entre as partes, em 04.01.2016, não estava dispensado de realizar o devido empenho da despesa a fim de ser verificada sua regularidade, não podendo haver referida dispensa por não se tratar de situação excepcional expressamente prevista em lei, registrando que a suposta despesa fora contraída e não adimplida integralmente dentro dos últimos 08 meses do mandato pelo gestor eleito para o quadriênio 2013/2016.

Insurge-se, ainda, afirmando o não processamento da dívida em restos a pagar; suscita impedimento da testemunha constante do contrato executado Josué de Farias Farias e; registra o cenário financeiro/administrativo caótico deixado pela antiga gestão.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja dado provimento à Apelação com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de execução.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

O Município Agravante
pretende a reforma da decisão monocrática que negou provimento à Apelação do Município e, manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, tão somente para que seja aplicado o IPCA-E ao invés do índice INPC e, homologou o valor de R$16.829,53 (dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos) como devido a parte exequente.

O argumento do Agravante consiste na
inexequibilidade do contrato diante da alegação de inobservância das normas que disciplinam o ordenamento e pagamento de despesas e de restos a pagar não foram observadas pelo gestor anterior do Município de Curralinho.

Desta forma,
necessário verificar se o título executivo que serve de base para a execução na origem, atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito do Agravado
à
percepção da
importância de R$
R$16.829,53 (dezesseis mil oitocentos e vinte e nove reais e cinquenta e três centavos).

O Agravado ajuizou a Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 8.625,71 (oito mil seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos), para tanto apresenta contrato de locação de imóvel nº 162.011/2016-001-PMC (Id 10795247 - Pág. 4/10), contrato este firmado com o Município Agravante, assinado pelas partes contratantes e duas testemunhas e, que perfaz as condições de validade dos negócios jurídicos administrativos, de forma a restar devidamente caracterizada a certeza da obrigação e sua liquidez, diante da determinação do valor.

Cabe registrar que as alegações do
Município Agravante sobre
inexigibilidade do contrato em decorrência da ausência de empenho e do
não processamento da dívida em restos a pagar,
não legitimam a escusa ao pagamento pela utilização do imóvel, sobretudo não havendo negativa da ocorrência da locação que sediava Secretaria Municipal, do contrário seria chancelar o enriquecimento sem causa da Administração, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Neste sentido é o entendimento do STJ que remonta de longa data:

ADMINISTRATIVO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORMA VERBAL. NÃO-PAGAMENTO. COBRANÇA JUDICIAL. PRINCÍPIO DO NÃO-ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PAGAMENTO DEVIDO
. 1. De acordo com o art. 60, p. ún., da Lei n. 8.666/93, a Administração Pública direta e indireta, via de regra, está proibida de efetuar contratos verbais. Nada obstante, o Tribunal a quo constatou que houve a prestação do serviço. 2.
Se o Poder Público, embora obrigado a contratar formalmente, opta por não fazê-lo, não pode, agora, valer-se de disposição legal que prestigia a nulidade do contrato verbal, porque isso configuraria uma tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo ordenamento jurídico por conta do prestígio da boa-fé objetiva (orientadora também da Administração Pública)
. 3.
Por isso, na ausência de contrato formal entre as partes - e, portanto, de ato jurídico perfeito que preservaria a aplicação da lei à celebração do instrumento -, deve prevalecer o princípio do não enriquecimento ilícito
. Se o acórdão recorrido confirma a execução do contrato e a realização do serviço pelo recorrido, entendo que deve ser realizado o pagamento devido pelo recorrente. 4. Inclusive, neste sentido, é de se observar que mesmo eventual declaração de nulidade do contrato firmado não seria capaz de excluir a indenização devida, a teor do que dispõe o art. 59 da Lei n. 8.666/93. 5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1231646 MA 2011/0012757-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2014 - grifei)

LOCAÇÃO. ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N.º 8.666/93.
CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 8.666/93. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INTOLERÁVEL. CONTRATANTE DE BOA-FÉ. INAFASTÁVEL A OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR AS CONTRAPRESTAÇÕES EFETIVAMENTE PRESTADAS
. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

(STJ - REsp: 1045892, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 03/03/2011 - grifei)

Este também é o entendimento desta E. Corte, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCATÁRIA. TÉRMINO DALOCAÇÃO. PERMANÊNCIA NA POSSE DO IMÓVEL. ALUGUEIS DEVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Nos contratos de locação firmados pelo particular (locador) e o poder público (locatário), a permanência no imóvel após o término do período ajustado enseja o pagamento de alugueis do período pelo locatário, caso haja previsão contratual nesteparticular, inobstante anatureza administrativa ou privada docontrato, pois nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito
. 2.Recurso conhecido e não provido à unanimidade.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

(TJ-PA 00031898520178140046, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 01/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/08/2022 - grifei)

Ademais, a alegação de responsabilidade da antiga gestão do Município não se mostra razoável afigurando-se incabível, uma vez que sendo regida pelo princípio da impessoalidade não pode a Administração eximir-se de honrar obrigação que é de sua inteira responsabilidade. Neste sentido, corrobora a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SALÁRIO ATRASADO. ALEGAÇÃO DE QUE O PREFEITO ASSUMIU O CARGO SEM QUALQUER DOCUMENTO DA GESTÃO ANTERIOR.
IMPESSOALIDADE DO GESTOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO
. 1.
Os autores comprovaram a continuidade do seu vínculo alegando a falta de pagamento do salário do mês de dezembro de
2012
, tendo os mesmos recebido seus salários nos meses iniciais do ano de
2013
, já durante a nova gestão. Logo, não cabe ao Município, em sede de apelação, questionar a existência do vínculo, que se encontra devidamente comprovado.
2
. O Município não se desincumbiu do ônus da prova, na forma prevista no art.
333
, inc.
II
, do
CPC
, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores. 3.
Também, improcedente a alegação de que o atual gestor, para efetuar o pagamento de qualquer despesa proveniente de exercícios anteriores, tem que cumprir com as exigências previstas no art.
63
, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não poderia fazê-lo por simples afirmação de que no o ex-Prefeito não efetuou o pagamento de salários, no caso concreto não possui o condão de eximir a Administração do dever de pagamento dos salários atrasados, que, uma vez cobrados judicialmente e sendo confirmados por decisão transitada em julgado, deverão se submeter ao regime de precatório, após execução contra a fazenda pública, art.
730
do
CPC
, e na forma prevista no art.
100
da Constituição Federal de
1988
. 4
. Recurso conhecido e improvido. (TJPA,
0001882-77.2013.8.14.0033, 135.467
, Rel.
ODETE DA SILVA CARVALHO
, Órgão Julgador
5ª CAMARA CIVEL ISOLADA
, Julgado em
2014-06-26
, publicado em
2014-07-03
- grifei)

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO DA AUTORA EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO ACOLHIMENTO MERITO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VERBAS SALARIAIS INADIMPLEMENTO DO MUNÍCIPIO AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA APELADA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA EM GESTÃO ANTERIOR DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO EX-GESTOR MUNICIPAL AUSÊNCIA DE RESPONSABILISADE DO MUNICIPIO - IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO. I
Preliminar acolhida para reconhecer a prescrição da pretensão da autora em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, ação proposta em
24/01/2008
, prescritas as parcelas referentes ao período compreendido entre maio de
2002
e 24/01/2003;
II
-
E injustificada a alegação de que as dívidas contraídas pela municipalidade em gestão anterior não podem ser quitadas pela atual administração, sob pena de infração da Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto incidente o primado administrativo da Impessoalidade;

II
- Apelo conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. (
TJ-PA - APL: 201130112266 PA
, Relator:
MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
, Data de Julgamento:
19/08/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA
, Data de Publicação:
22/08/2013 -
grifei)

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito,
é certo que ao Agravado competia comprovar a relação contratual entre as partes, o que restou devidamente provado, de forma que
competia ao Município locatário o ônus da prova de fato
extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do Apelado a teor do art. 373, II do CPC/2015 e,
diante da ausência de
provas capazes de demonstrar cabalmente a quitação dos aluguéis pleiteados,
impõe-se a manutenção da sentença.

Neste sentido tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

Apelação cível. Ação de cobrança. Nota fiscal. Requisitos formais. Ausência.
Ônus da prova. Pagamento. Fato extintivo. 1. Em ações de cobrança, cabe à parte requerente a prova do liame negocial questionado e da origem do débito que motivou o monte da divida e a parte requerida o efetivo pagamento da obrigação contratual. 3. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-AM - AC: 00430259320108040012 AM 0043025-93.2010.8.04.0012, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 12/08/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2019 - grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL - ÔNUS DA PROVA - RÉU - ART. 373, II, DO CPC -DESINCUMBÊNCIA.
Nos termos do art. 373, II, do CPC incumbe ao réu o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Comprovando a ré que efetuou parte do pagamento da quantia cobrada pelos autores, de rigor o seu decote do valor cobrado
. (TJ-MG - AC: 10024089370928001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 01/08/2019, Data de Publicação: 09/08/2019 – grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueiredo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017 - grifei)

A seu turno, no que concerne à alegação de que uma das
testemunhas constante do contrato executado estaria impedida, tem-se que referida alegação não restou comprovada nos autos, o que constitui ônus da prova do Município que trouxe referida alegação em seus embargos à execução.

Outrossim, ainda quanto ao ponto, impende registrar que o STJ firmou entendimento de possibilidade excepcional de mitigação do dispositivo legal que prevê a necessidade da assinatura das testemunhas quando
os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos. Justamente, o que ocorre no presente caso, uma vez que do contrato executado consta a assinatura das partes e a locação com a utilização do imóvel do locador Agravado não fora refutada pelo Município locatário, bem como não se demonstrou a quitação das parcelas executadas, revelando a eficácia executiva do título.

Neste sentido seguem precedentes do STJ:

EMENTA AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
. CRÉDITO DOCUMENTALMENTE COMPROVADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 1928922 SP 2021/0222149-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 24/11/2021 - grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida
." (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que "(...) essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado". 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1870540 MT 2020/0085866-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020 - grifei)

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

Belém, 27/02/2024